Tribunal: STF
Processo: ARE 1384949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - PROVENTOS DA APOSENTADORIA - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE REAJUSTE DO REFERIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO À MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ESTABELECIDA NA LEI ESTADUAL Nº 10.393/70 - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário, reconhecida. 2. O reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário-mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF/88. 3. Incidência da Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF. 4. Legalidade da regra de reajustamento, estabelecida na Lei Estadual nº 14.016/10, mediante a utilização do IPC-FIPE, reconhecida. 5. Direito à manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, estabelecida na Lei Estadual nº 10.393/70, não reconhecido. 6. A matéria jurídica debatida na lide não foi objeto da ADI nº 4.420/SP, julgada, em 16.11.16, pelo C. STF, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Sentença recorrida, reformada, invertido o resultado inicial da lide. 10. Ação, julgada improcedente, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVI e LV; 7º, inciso IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) o reajuste do benefício previdenciário, previsto na Lei Estadual nº 10.393/70, mediante a vinculação ao salário-mínimo, não foi recepcionado pelo artigo 7º, IV, da CF/88.



    Além disso, a Súmula Vinculante nº 4, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C. STF é, igualmente, fundamento jurídico impeditivo para o acolhimento da pretensão inicial.



    Daí porque, sobreveio a promulgação da Lei Estadual nº 14.016/10, que alterou a referida regra de reajustamento, autorizando, para tal finalidade, a utilização do IPC-FIPE.



    De outra parte, a forma de reajuste dos proventos de aposentadoria dos ex-funcionários das Serventias Extrajudiciais, estabelecida nos respectivos artigos 12 e 13 da referida Lei Estadual nº 10.393/70, não foi objeto de discussão na ADI nº 4.420/SP, julgada, em 16.11.16, pelo C. STF, Rel. Designado o I. Ministro Luís Roberto Barroso.



    No mais, a manutenção da alíquota da Contribuição Previdenciária, estabelecida na Lei Estadual nº 10.393/70, não foi, igualmente, assegurada na ação de natureza constitucional, acima mencionada. Ao contrário, o ato administrativo impugnado na lide está em consonância com a EC nº 41/03"



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente